Tribunal: TJPA
Processo: 0017053-51.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017053-51.2010.8.14.0301

APELANTE: ISIS ELAINE DE LIMA MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA ACESSO AO JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O esgotamento da via administrativa não constitui condição para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

2.

A recusa da Administração em expedir a 3ª via da cédula de identidade em conformidade com a filiação correta, conforme certidão de adoção válida, caracteriza erro administrativo, ensejando a reforma da sentença para determinar a emissão do documento conforme requerido.

3.

A responsabilidade do Estado pela falha na emissão do documento de identidade que contenha informações incorretas é patente, impondo-se a obrigação de corrigir o erro, garantindo à cidadã o direito de obter o documento de identificação com os dados corretos.

4.

Recurso conhecido e provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09/2024 a 09/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Isis Elaine de Melo, nos autos da ação de anulação e expedição de documento de identificação, ajuizada em desfavor do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou improcedente a demanda, considerando a impossibilidade jurídica do pedido em razão do não esgotamento da esfera administrativa.

Na petição inicial, a apelante aduz que foi adotada legalmente por seus avós maternos no ano de 1994, passando a constar em sua certidão de nascimento, como seus pais adotivos, os nomes de Raimundo de Melo e Guilhermina Raimunda de Melo.

Alega que extraviou a primeira via de sua cédula de identidade e, ao solicitar a 2ª via do documento, esta continha, equivocadamente, o nome da mãe biológica da apelante, Conceição de Fátima de Lima Melo.

No entanto, houve o extravio do referido documento e, por conta disso, requisitou a emissão da 3ª via da carteira de identidade, tendo sido negado o pedido pela SEGUP-PA, em face da existência de informações divergentes entre a 1ª e a 2ª via do documento.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação, sustentando, no mérito, a falta de amparo legal e a inexistência de prova do extravio e do requerimento da 3ª via da cédula de identidade.

Por considerar a impossibilidade jurídica do pedido, diante do não esgotamento da esfera administrativa no caso em exame, e a afronta ao princípio da segurança jurídica que norteia a lisura das identidades e negócios, o magistrado sentenciou pela improcedência da ação.

Inconformada, Isis Elaine de Lima Melo interpôs o presente recurso de apelação sustentando a anulação da sentença por vício de procedimento por acatar a impossibilidade jurídica do pedido e julgar o processo com resolução de mérito, a imputação da culpa do estado na não emissão da 3ª via do documento e a desnecessidade do esgotamento da esfera administrativa para o pleito da demanda.

Em contrarrazões, o Estado do Pará alega preliminarmente que o recurso incorreu em contradição, já que a sentença não se ampara por falta de interesse de agir e sim no princípio da segurança jurídica, e no mérito sustenta que a contradição indicada deve ser alvo de embargos de declaração e não de apelação.

Distribuído a minha relatoria, encaminhei os autos ao órgão ministerial para manifestação.

Na condição de
custos legis
, o MP deixou de emitir parecer no feito diante do enquadramento nas hipóteses do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016-CNMP.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

O presente recurso será julgado à luz das disposições e princípios do Código de Processo Civil de 1973, em virtude de sua interposição antes da entrada em vigor do atual CPC. Conforme o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não tem aplicação imediata aos processos em curso, sendo respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma revogada, em consonância com o entendimento consagrado no Enunciado 1 deste TJPA.

A questão central deste recurso reside em três aspectos fundamentais suscitados pela apelante: a omissão na análise do mérito da demanda, a responsabilidade atribuída ao Estado, e a dispensabilidade do esgotamento da via administrativa para a devida apreciação do pleito.

DA PRELIMINAR

O apelado, Estado do Pará, sustenta preliminarmente que a contradição sustentada na presente apelação é objeto de embargos de declaração e não de apelação cível.

A contradição apontada consiste no fato da sentença, mesmo atestando a impossibilidade jurídica do pedido, ter julgado a ação com resolução de mérito, mesmo havendo previsão legal de extinção do feito sem resolução do mérito em caso de carência de uma das condições da ação (art. 267, VI do CPC/73)

No entanto, tal argumento não merece ser chancelado, justamente por não levar em consideração o intento da apelante de devolver ao Tribunal fatos e provas coligadas neste processo, para que, assim, seja oportunizado ao órgão julgador a reforma da decisão objeto do apelo, e não de sanar qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Assim,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Em observância ao princípio da duração razoável do processo, o §3º do artigo 515 do CPC/73 consagra a Teoria da Causa Madura, permitindo que, em casos de sentenças terminativas, o mérito da lide possa ser julgado de imediato, desde que a controvérsia verse exclusivamente sobre questões de direito e esteja em condições de imediato julgamento, como no presente feito.

A questão meritória deste recurso centra-se na avaliação da correção da sentença que condicionou o pleito da apelante ao esgotamento prévio dos procedimentos administrativos antes de recorrer ao Poder Judiciário. Ademais, busca-se aferir a existência de culpa da Administração na conduta de negar a expedição da carteira de identidade da apelante.

Verifico que a sentença merece reforma.

A sentença foi fundamentada na alegada falta de interesse processual, sustentando que o autor da demanda deveria, antes de recorrer ao Poder Judiciário, ter buscado primeiramente a via administrativa junto à SEGUP.

Isso, entretanto, não impede que o cidadão recorra diretamente ao Poder Judiciário para buscar a satisfação de seu direito. Condicionar o acesso à jurisdição ao prévio esgotamento da via administrativa configura uma restrição indevida, que afronta o preceito constitucional consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o qual assegura a todos os brasileiros o direito de acesso à Justiça e ao Poder Judiciário.

No caso em questão, entendo ser desnecessário que a recorrente tenha seguido os procedimentos administrativos específicos previstos pela SEGUP para reivindicar seu direito de obter um registro civil com a filiação correta dos pais adotivos, conforme consta na escritura pública anexada aos autos (ID Num. 4172346 - Pág. 16).

Ademais, o conjunto probatório constante dos autos, incluindo a escritura pública de adoção, o documento da 1ª via da carteira de identidade e a certidão de quitação eleitoral, são provas hábeis que demonstram a verdadeira filiação da recorrente, evidenciando também a falha da Administração Pública ao expedir o registro civil contendo a filiação equivocada da mãe biológica.

Este TJPA e os Tribunais Pátrios têm se manifestado no seguinte sentido:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÂO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C ANULAÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO. O AUTOR TEVE SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE E TÍTULO ELEITORAL, ALÉM DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EXTRAVIADOS DURANTE UM ASSALTO. EM VISTA DO OCORRIDO, REQUEREU A SEGUNDA VIA DOS DOCUMENTOS REFERIDOS, TENDO, NO ENTANTO, A 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO SIDO EXPEDIDA COM SEU SOBRENOME ERRADO. O CARTÓRIO RECUSOU-SE A EXPEDIR OUTRA VIA, CORRIGIDA. O FEITO FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O ARGUMENTO DE QUE DEVE O INTERESSADO REQUERER O QUE LHE FOR DE DIREITO PELA VIA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO PRÓPRIO CARTÓRIO. O ART. 110, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI Nº 12.100/2009, EXTRAI-SE QUE O LEGISLADOR CONFERIU AO INTERESSADO A POSSIBILIDADE DE REQUERER A CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS DIRETAMENTE AO OFICIAL DE REGISTRO DE CARTÓRIO ONDE SE ENCONTRA O ASSENTAMENTO, MAS NÃO O OBRIGOU A TANTO, TRATANDO-SE, POIS DE FACULDADE DO AUTOR, DE MODO QUE A ELE CABE A ESCOLHA DO PROCEDIMENTO, PELA VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL E NÃO A JUIZ DO FEITO.
APESAR DE TODA FUNDAMENTAÇÃO ESPOSADA NA SENTENÇA, A EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA MOSTRA-SE INCOMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA ENCONTRA -SE DESVINCULADA DA JURISDICIONAL, PODENDO O INTERESSADO PLEITEAR DIRETAMENTE AO JUDICIÁRIO, SALVO CASOS EXCEPCIONALÍSSIMOS Ea1 PREVISTOS, TAXATIVAMENTE, NA CONSTITUIÇÃO. OU SEJA, O LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO É COROLÁRIO BÁSICO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, NÃO PODENDO SER AFASTADO DOS CIDADÃOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O FEITO TENHA SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. (TJ-PA - APL: 00053174020138140201 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 31/03/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/04/2015).

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE SOBRENOME E AGNOME PATERNOS. ABANDONO AFETIVO. COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO DE SOBRENOME FAMILIAR. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA LEI 14.382 /2022. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. -
O princípio constitucional da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário, previsto no art. 5º , XXXV , da Constituição da Republica , impede que se considere como condição para a postulação jurisdicional de retificação de registro civil a formulação de prévio requerimento administrativo
- Em face da Lei de Registros Publicos , com modificações trazidas pela Lei nº 14.382 , de 27 de junho de 2022, e ante a ideia de repersonalização do direito civil, mostra-se cabível a exclusão de sobrenome e agnome paternos na hipótese de abandono afetivo, com inclusão de sobrenome materno em seu lugar, para reforço do senso de pertencimento.

(TJ-MG - AC: 50057616820208130686, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 15/03/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/03/2023).

No caso em análise, constata-se que, à época dos fatos, para a emissão da 2ª via do registro civil era exigida apenas a certidão de nascimento para a formalização do ato. Nesse sentido, ao examinar a escritura pública de adoção da apelante (ID Num 4172346 - Pág. 16), verifica-se que o referido documento público contém todas as informações necessárias à validade do ato, estando claramente indicados como pais adotivos o Sr. Raimundo de Melo e a Sra. Guilhermina Raimunda de Lima Melo.

Nesse contexto, fica evidente que a conduta do servidor da SEGUP-PA, ao emitir a 2ª via do documento de identidade, foi marcada por imperícia, uma vez que, ao transpor as informações, foi inserido equivocadamente o nome da mãe biológica da apelante, Sra. Conceição de Fátima de Lima Melo, em vez do nome de seus pais adotivos.

Sob essa perspectiva, a recusa na emissão da 3ª via da cédula de identidade certamente acarretou prejuízos à apelante, que ficou sem seu documento de identificação por mais de uma década, especialmente considerando que o equívoco na emissão da 2ª via foi cometido pela própria apelada.

Assim, merece guarida o pleito recursal.

Seguindo esta linha, colaciono jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETIFICAÇÃO DE ATO JURÍDICO. CORREÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO NA CARTEIRA DE IDENTIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE A CERTIDÃO DE NASCIMENTO E A CERTIDÃO DE CASAMENTO. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO REGISTRO. 1. Pelo princípio da continuidade nos registros públicos, verificada disparidade entre a data de nascimento registrada no assento de nascimento e a que consta na certidão de casamento relativas à mesma pessoa; presumindo-se a veracidade do assento de nascimento, por ser anterior e primitivo, deduz-se que o erro afeta os atos posteriores que deveriam ser praticados com a adequada transposição dos elementos extraídos de identificação da pessoa. 2.
Considerando que para a expedição da Carteira de Identidade, segundo o artigo 2º, caput, da Lei nº 7.116 /1983, basta apresentar a certidão de nascimento ou de casamento, o acolhimento da pretensão de retificação da data de nascimento no documento de identificação com base na certidão de nascimento é medida que se impõe
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 04164337720148090137, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/02/2019).

***

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - CERTIDÃO DE NASCIMENTO - NOME DA MÃE DA GENITORA INCORRETO - ERRO COMPROVADO - LEGITIMIDADE ATIVA EXISTENTE - RETIFICAÇÃO DEVIDA. 1.
A alteração do assentamento do registro civil é admitida em caráter excepcional e motivadamente, quando se constatar equívoco no registro, configurando-se conflito entre a segurança jurídica e a veracidade
. 2. No caso, o equívoco de sobrenome da avó da genitora constante da certidão de nascimento dos apelantes decorreu de equívoco do Oficial do Registro, gerando o erro material ora discutido, pelo que entendo pela possibilidade da retificação pleiteada. (TJ-MG - AC: 10000211489042001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021).

Assim, não se pode admitir que o equívoco cometido pela Administração continue a causar mais danos à apelante do que já provocou. O decurso do tempo é um fator primordial que agrava o prejuízo sofrido, sendo inegável que a responsabilidade pela conduta deve ser atribuída à apelada. A Administração, ao não se desincumbir de seu dever, não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

Tendo isto em vista, dou provimento à Apelação, para determinar a anulação da sentença vergastada, bem como para reformar a decisão para obrigar a SEGUP-PA/Estado do Pará a anular a 2ª via da cédula de identidade da recorrente e expedir, desde logo, a 3ª via da cédula de identidade, constando a filiação correta dos pais adotivos da apelante, com os nomes do sr. Raimundo de Melo e da sra. Guilhermina Raimunda de Lima Melo no respectivo documento.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
à Apelação para reformar a sentença, julgando procedente a ação para determinar à SEGUP-PA a
anulação da 2ª via
da cédula de identidade da apelante e a
expedição da 3ª via
da cédula de identidade, constando a filiação correta dos pais adotivos da apelante, com os nomes de Raimundo de Melo e Guilhermina Raimunda de Lima Melo no respectivo documento.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o trabalho realizado pelo advogado, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa e o longo período de tramitação processual, na forma do art. 20, §4º do CPC/1973.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/09/2024